Tribunal: TJDFT
Processo: 0702700-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS JOSÉ ELIAS JÚNIOR contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, nos autos da Ação de Conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, proposta pelo ora agravante em desfavor de GILDO VITORINO GONÇALVES. Pelo decisum recorrido, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido deduzido pelo exequente, ora agravante, consistente em penhorar 30% (trinta por cento) da pensão oriunda do INSS, recebida pelo executado, de modo a satisfazer o crédito exequendo, no valor de R$ 15.158,64 (quinze mil cento e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) (atualizado em 19/11/2017). O exequente interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, a aplicação do art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, e, por conseguinte, o cabimento da penhora de 30% (trinta por cento) sobre a pensão recebida pelo executado, por considerar que o crédito exequendo (relativo a honorários advocatícios) constitui verba de natureza alimentar. Após discorrer acerca dos honorários advocatícios, como crédito de natureza alimentar, e da presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, o agravante pugnou por seu deferimento. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão “a quo”, para que seja deferida a penhora nos moldes vindicados nos autos de origem. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Ritos. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos legais para o deferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo. Isso porque o perigo na demora não foi demonstrado, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença está em pleno andamento, não havendo razões que imponha sua suspensão. Ademais, o indeferimento de uma forma de constrição judicial não impede que o ora agravante promova outros meios na tentativa de localizar bens passíveis de penhora. Desse modo, fica afastada a possibilidade de o ora agravante vir a experimentar prejuízos, de ordem material ou processual, hábeis a configurar o perigo na demora. É dizer, pode o agravante aguardar o julgamento do presente recurso, sem que seu direito fique comprometido. Quanto à relevante fundamentação recursal, não se extrai das razões expendidas pelo agravante a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, uma vez que incabível a penhora nos moldes por ele vindicada. De fato, o exequente, ora agravante, sustenta a possibilidade de se penhorar até 30% (trinta por cento) de uma pensão, proveniente do INSS, recebida pelo executado. A decisão recorrida, com percuciência, indeferiu tal pleito. Com efeito, a pretensão recursal vai de encontro ao entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não é cabível a penhora de verbas de natureza salarial. Deveras, o STJ já se pronunciou no sentido de não admitir a penhora de créditos desta natureza, consoante se extrai do aresto a seguir transcrito, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. VALOR RECEBIDO EM AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA SALARIAL IMPENHORABILIDADE, REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2°, DO CPC/15. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ADEMAIS, SÚMULA 7/STJ. 1. A matéria constitucional invocada no recurso especial não é de ser examinada nesta via, porquanto refoge à missão creditada ao Superior Tribunal de Justiça, pelo artigo 105, inciso III, da Carta Magna, qual seja, a de unificar o direito infraconstitucional. 2. A jurisprudência do STJ vem entendendo que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019). 3. Estando, pois, o acórdão recorrido em harmonia com a orientação firmada nesta Corte Superior, incide a Súmula 83/STJ, aplicável, também, às hipóteses de interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional. 4. Ainda que assim não fosse, tem-se que o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte de fls. 928-929, e negar provimento ao agravo em recurso especial de fls. 905-917 Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial prejudicado. (AgInt no AREsp 1486968/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019). Inequivocamente, a pretensão deduzida no presente recurso se mostra contrária ao entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, impondo-se, assim, o indeferimento da pretensão deduzida neste Agravo de Instrumento. Consigne-se, por relevante, que mesmo se tratando de crédito relativo a honorários advocatícios, não há como se promover a constrição judicial, uma vez que a impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC somente pode ser afastada nas hipóteses de “penhora para pagamento de prestação alimentícia (§ 2o, art. 833, CPC), o que não é o caso dos autos. Neste particular, cumpre estabelecer a distinção entre execução de alimentos e execução de verba de natureza alimentar, que, embora elementar, revela-se necessária diante da interpretação equivocada de que a primeira (execução de alimentos) abarca a segunda (execução de verba de natureza alimentar). A execução de alimentos diz respeito ao cumprimento da obrigação de fornecer recursos mínimos, indispensáveis ao sustento e à mantença de pessoas vinculadas por relação de parentesco ou outra de cunho familiar, nos termos do art. 1.694 e seguintes do Código Civil. A execução de verba de natureza alimentar, por seu turno, tem por objeto a satisfação de um crédito oriundo de uma obrigação vinculada ao pagamento de salário ou outras forma de remuneração, dentre as quais os honorários advocatícios. Note-se que, embora as execuções de verba de natureza alimentar tenham como ponto de tangência a satisfação de um crédito de caráter alimentar, somente a execução de alimentos se revela como o único meio de se promover, de modo imediato, o sustento do credor. Exatamente por esta razão, a jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, para este tipo de execução. Nesse passo, considerando que a ação originária não se trata de execução de alimentos, mas, sim, de ação de conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, cuja pretensão é também a execução de honorários advocatícios provenientes de condenação exarada no julgado exequendo, não há como admitir a penhora de verbas salariais. Sobre o tema, cumpre colacionar os seguintes precedentes jurisprudenciais, “in verbis”: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com relação à impenhorabilidade de salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do CPC. 2. Tal vedação tem o claro intuito de não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família. 3. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, mas não se caracterizam como prestação alimentícia. A expressão ?prestação alimentícia? prevista no art. 833, § 2o, do referido diploma legal, está restrita aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família (conforme o entendimento desta 5a Turma Cível). 4. Não se admite a constrição de valores com natureza salarial, mesmo que para o pagamento de honorários advocatícios, devendo ser mantida a decisão que não autorizou a penhora na conta salário da agravada. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão n.1086504, 07008268620178079000, Relator: SILVA LEMOS, Relator Designado:ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no PJe: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A proteção emanada do art. 833 do Código de Processo Civil, estabelecendo hipóteses de impenhorabilidade absoluta, tem por objetivo maior a dignidade da pessoa humana e assegurar o mínimo existencial ao executado, razão pela qual não há se falar em penhora de 30% de valores decorrentes de verba salarial. 2. Conquanto de caráter alimentar, o fato de a penhora corresponder ao valor relativo aos honorários advocatícios não o transforma em prestação alimentícia, essa sim encontrando ressalva no artigo 833, §2o, do CPC. 3. A exegese do Art. 797 do CPC que determina que a execução é realizada no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados, não se aplica aos casos de penhora salarial de crédito não alimentar. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1093853, 07006787520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Tem-se, pois, que a constrição judicial, nos moldes vindicados pelo agravante, não encontra albergue legal, razão pela qual deve ser prestigiada a r. decisão de primeiro grau. Com essas considerações, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, prestigiando integralmente a r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora